Tribunal: TJMT
Processo: 1003860-08.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003860-08.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 737.441.581-87 (RECORRENTE), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMADA POSTULA A DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO JUNTADO ANTES DO PROTOCOLO DO EMBARGOS. EMBARGOS DO RECLAMANTE. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, nos ditames do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

2. Impossibilidade de concessão de prazo recursal, haja vista que o acórdão foi disponibilizado no dia posterior da certidão de julgamento.

3. O valor da causa difere do proveito econômico pretendido pelo reclamante a título de indenização por danos materiais, posto que aduz acumular há 6 (seis) meses um prejuízo diário de R$195,00 (cento e noventa e cinco reais).

4. Em grau recursal, informa estar aguardando a regularização do documento há 12 (doze) meses, postulando a condenação da reclamada ao pagamento de dano material equivalente a R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) por mês, devidos desde a aquisição do bem até a efetiva regularização do documento a ser realizada pela reclamada.

5.Os Juizados Especiais Cíveis são competentes para processar e julgar as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o valor do salário mínimo.

6.O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

7. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

8. Embargos de Declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que reconheceu, de ofício, a incompetência dos juizados especiais e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95, restando prejudicada a análise do mérito recurso interposto, nos termos do voto do relator.

A reclamada opôs embargos de declaração, pleiteando a restituição do prazo para recurso, em razão da disponibilização no sistema em 22/10/2020 do inteiro teor do acórdão proferido na sessão de julgamento em 20/10/2020.

O reclamante opôs embargos alegando que o acórdão foi contraditório, sustentando que o pedido lançado na exordial é certo, limitado e determinado, não ultrapassando o valor de alçada do Juizado Especial. Sustenta que não cabe ao Relator “recalcular” e aumentar de ofício a pretensão indenizatória do demandante, uma vez que de acordo com o art. 3º da Lei 9.099/95, a opção do procedimento previsto na referida lei, importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido no artigo.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reformar o acórdão proferido, a fim de se constatar que a pretensão está dentro da alçada do juizado, promovendo a análise do mérito do recurso inominado interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Em relação ao recurso interposto pela reclamada, tenho que não assiste razão a embargante, haja vista que o acórdão proferido na sessão de julgamento em 20/10/2020 foi disponibilizando no sistema PJE em 22/10/2020, isto é, um dia após a certidão de julgamento acostada no id. 62885995, em 21/10/2020, não havendo razão para a pretendida restituição de prazo.

Do mesmo modo, tenho que não assiste razão o Reclamante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas, sim, integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Apenas a título argumentativo consigna-se que na petição inicial o reclamante informa ter adquirido em 19/08/2020, uma motocicleta no leilão realizado pela empresa Vip Leilões, mediante um lance no valor de R$ 4.725,00. Relata que o documento veículo foi disponibilizado 02 meses após o leilão e que na véspera do leilão (15/08/2020) a reclamada transferiu o documento da moto de Várzea Grande – MT para Goiania – GO, impossibilitando a transferência do bem para o nome do reclamante.

Aduz que tentou resolver a questão administrativamente com a reclamada, sem êxito. Assim, diante da impossibilidade de utilizar a motocicleta adquirida, requer o ressarcimento pelos prejuízos suportados durante o período.

A esse respeito, o reclamante acosta um orçamento de locação de uma moto no padrão da adquirida, no valor de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) a diária, sustentando ter decorrido até a propositura da ação um período de 6 (seis) meses sem poder utilizar a motocicleta adquirida, amargando um prejuízo de R$ 31.100,00 (trinta e um mil e cem reais).

Contudo, em simples cálculo, verifica-se que o valor correspondente ao prejuízo aduzido na inicial, na verdade, corresponde a R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oito reais) que somado a pretensão indenizatória por danos morais (R$ 10.000,00), corresponde a R$ 44.800,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos reais) e não ao valor de R$41.100,00 (quarenta e um mil e cem reais) indicado na exordial.

Saliente-se, ainda, que o reclamante, em sede recursal, afirma ter passado 12 (doze) meses da data compra e não ter utilizado o bem adquirido por culpa da reclamada, postulando, a condenação da reclamada ao pagamento “
de dano material equivalente à R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) por mês, devidos desde a aquisição do bem até a efetiva regularização do documento a ser realizada pela Requerida
” (sic – id. 58643470) e de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, verifica-se que a condenação almejada a título de danos materiais corresponde a importância de R$ 69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos reais), que somado ao valor dos danos morais, a pretensão alcança o valor de R$79.600,00 (setenta e nove mil e seiscentos reais).

Logo, não se trata de mera modificação do valor da causa, mas em dever do Magistrado, previsto no art. 292, §3º do Código de Processo Civil, que estabelece que o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado 39 do FONAJE: “
Em observância ao art. 2.º da Lei n.º 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido."

Assim, considerando que a soma das indenizações pretendidas pelo reclamante ultrapassa o valor de alçada dos juizados especiais, resta evidente a incompetência dos Juizados Especiais, para o processamento e julgamento da presente lide.

Inclusive, sobre a matéria, já se manifestou esta Egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOMATÓRIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DO VALOR DOS DÉBITOS QUE SE PRETENDE O CANCELAMENTO QUE ULTRAPASSA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO N.º 39 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, QUE SE IMPÕE. RECURSO PREJUDICADO.

1. No caso, além do pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o consumidor também postula pela declaração da inexistência/cancelamento dos inúmeros débitos descritos na exordial, cujos valores somados ultrapassam em muito o teto dos juizados especiais.

2. Ora, o pedido de declaração da inexistência do débito também possui valor econômico, representado pelo próprio débito que se pretende desconstituir. Registre-se que a declaração da inexistência do débito, inexoravelmente, perpassa pela necessidade do reconhecimento da validade dos contratos bancários. Sobre o valor da causa, o art. 292, II, do CPC estabelece que: “II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”. Portanto,
o valor da causa não corresponde apenas ao valor postulado a título de dano moral, devendo englobar toda pretensão econômica do pedido.

3. Nesse sentido, dispõe o Enunciado 39 do FONAJE: “Em observância ao art. 2.º da Lei n.º 9.099/95
, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido."

4. No caso, a soma da indenização pleiteada a título de danos morais e do valor do débito que se pretende desconstituir, ultrapassa o valor de alçada dos Juizados Especiais.

5. Sentença desconstituída. Extinção do feito, sem resolução de mérito, que se impõe.

6. Recursos prejudicados.

(TJMT 1001359-69.2020.8.11.0006 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 17/02/2022, Turma Recursal Única, Data da Publicação: 18/02/2022)

Desse modo, não se verifica a presença de nenhuma das hipóteses de - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos. Em verdade, o que pretendem os Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo à sua pretensão, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Por conseguinte, nada a modificar e eventual inconformismo com a decisão proferida deve ser manifestado através de recurso próprio, que não este.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022